Tribunal: TJPA
Processo: 0026675-33.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026675-33.2019.8.14.0401

APELANTE: ARISTOTELES SANTOS DE SOUZA, FRANCISCO MANUEL EMILTON PINTO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
.
TESE IMPROCEDENTE
. Evidenciado, de forma clara, pelas provas constantes nos autos, que o crime de tráfico de drogas realmente ocorreu em sua plenitude, não há que se falar em absolvição. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO CASO EM ESTUDO. IMPOSSIBILIDADE.
Demonstrado, de forma inequívoca, que os recorrentes se dedicam à atividade criminosa, fato evidenciado na quantidade do entorpecente apreendido (435,5g de cocaína) e na forma de apresentação (83 ‘petecas’ prontas e o restante da droga em uma panela, além da apreensão de barrilha e linha), resta inviável o reconhecimento da benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se dos recursos de Apelação Penal interpostos por
Aristóteles Santos de Souza e Francisco Manuel Emilton Pinto de Sousa
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou ambos à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo as penas serem cumpridas inicialmente no regime semiaberto.

Narra a denúncia
que, no dia 08/11/2019, por volta de 22h30min, policiais militares em ronda perceberam um homem, posteriormente identificado como o denunciado IZALTINO, com tornozeleira eletrônica correndo em direção a um imóvel após visualizar a viatura, razão pela qual decidiram persegui-lo, encontrando-o em companhia dos outros denunciados, ARISTOTELES e FRANCISCO, em um quintal, onde foi apreendido uma panela contendo substância semelhante a entorpecente, um saco com pó branco que presumiram ser barrilha, 83 papelotes que acreditaram ser pasta base de cocaína e três tubos de linha. Descreve-se, ainda, que os denunciados negaram o crime perante a autoridade policial.

Em razões recursais
,

ID 11818376 e ss.
, pretende a defesa a absolvição dos apelantes, por entender não haver provas suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ao caso em questão.

De forma subsidiária, requer a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo, a ambos os apelantes.

Em contrarrazões
, o apelado

manifesta-se pelo não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas de autoria delitiva.

Postula, a defesa, pela absolvição dos apelantes, por entender não haver provas suficientes de autoria para embasar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ao caso em questão.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, conforme
Laudo Toxicológico definitivo constante à ID 11818354
, que atesta tratar-se da droga conhecida vulgarmente como cocaína,
pesando o total de 435,500 gramas
(sendo 83 ‘petecas’ pesando 201,300 gramas + uma panela de metal com cocaína em seu interior pesando 234,200 gramas), além de um saco plástico contendo 387,900 gramas de barrilha.

Quanto à autoria, em que pese a tese esposada, entendo, após compulsar os autos, que a autoria delitiva atribuída aos apelantes se encontra devidamente provada por tudo que foi produzido neste processo,
senão vejamos
:

O testemunho dos policiais
militares, RÔMULO NEVES DE AZEVEDO e RENEN DA SILVA SABINO, esclareceram, em seus depoimentos prestados em juízo, todos os termos da denúncia acusatória
, afirmando que em ronda ostensiva que estavam fazendo avistaram o denunciado Izaltino Frade Barbosa, que ao perceber a viatura dos depoentes, começou a correr, sendo nesse momento perseguido pelo policiais até um beco onde se encontravam os demais denunciados; que estes estavam preparando material entorpecente; que foi encontrado grande volume de drogas com os recorrentes.

Os denunciados, em seus interrogatórios junto ao juízo da causa, negaram o crime de tráfico de drogas que lhes foi imputado,
aduzindo que a casa em que foram encontrados pertenceria a uma senhora conhecida como Lene; que esta Senhora permitia que consumissem drogas no interior da residência; que o recorrente Aristóteles tinha um quarto alugado por Lene; que usa drogas, mas somente dentro do quarto que alugou, negando todos os apelantes o crime de tráfico de drogas que lhes foi atribuído.

Ora, apesar da negativa de autoria dos acusados nos autos, entendo que aquela, referente ao delito de tráfico de drogas, encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitada a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, já que devidamente provada nos autos a traficância.

2 - Da pretendida aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu importe máximo.

De forma subsidiária, a defesa requer a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo, a ambos os apelantes.

Entendo que os apelantes não são merecedores da benesse, já que as circunstâncias do delito indicam a dedicação ao tráfico de drogas.

Ao afastar o privilégio, o magistrado sentenciante assim registrou:

“(...) Necessário analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei de Drogas: "Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

A quantidade e o contexto de apreensão dos entorpecentes demonstram que se destinavam à uma rede de comercialização. Foram apreendidos 435,5 gramas de substância que testou positivo para cocaína, dividida em 83 petecas e em uma panela, além de 387,900 gramas de barrilha, de modo que se mostra patente que não se destinavam a um único ato de traficância, mas a uma série de atos que se estenderiam em lapso temporal significativo, que aponta para uma dedicação efetiva à atividade criminosa em questão.

Assim, considerando que o contexto probatório delineado nos autos demonstra que os denunciados se dedicam à traficância, logo à atividade criminosa, é imperioso afastar a aplicação da causa de diminuição de pena em referência. (...)

Com efeito, foi encontrada significativa quantidade de droga (quase 1/2 kg de cocaína, uma parte em uma panela, além de barrilha e linha), indicando que os recorrentes estavam preparando o entorpecente para o comércio, fato confirmado pelos depoimentos em juízo, não fazendo jus a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido:

3. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

4. Na hipótese, a quantidade de droga apreendida (423 gramas de maconha), a despeito de ser considerável, se considerada isoladamente, não impediria a aplicação da minorante. Contudo, conforme foi destacado pelas instâncias ordinárias, a redutora do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, tendo em vista não se tratar de traficante eventual, mas de agente que efetivamente se dedica à atividade criminosa, especialmente pelas circunstâncias em que a droga foi apreendida, a qual foi encontrada em tabletes, bem como pela apreensão de duas balanças de precisão e de papéis filme recortados no tamanho aproximado da droga encontrada, além do fato de terem sido encontradas mensagens e fotos pela perícia realizada no aparelho celular da paciente, evidenciando a traficância perpetrada pelos réus. Portanto, uma vez demonstrada a dedicação da paciente, juntamente com o corréu, ao comércio ilegal de entorpecentes, a hipótese não era de incidência da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado.

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 834951 / MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/09/2023)

3 – Disposição final:

Pelo exposto, conheço do recurso e, na esteira do parecer ministerial, lhe
NEGO provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

Belém, 09/11/2023